Tribunal: STF
Processo: ARE 1102130
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Hellender de Quadros, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento aos embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual negado provimento a agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
    O embargante aduz omisso o julgado quanto à “necessidade ou não de serem enfrentados todos os argumentos suscitados pela parte na petição de agravo interno”. Sustenta que “a decisão ora embargada não deixa claro, daí a necessidade destes aclaratórios, se seus fundamentos são aplicáveis aos dois temais tratados na petição de embargos de divergência, ou se são aplicáveis a apenas um dos temas e em qualquer parcela se daria tal aplicabilidade”. Requer que “os presentes embargos sejam processados e acolhidos para que essa digna relatoria supra a omissão aqui apontada”.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, as razões pelas quais negado seguimento ao recurso. Isso porque expressamente registrado o entendimento de que: “Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, a teor do art. 332 do RISTF”. Colho elucidativo trecho da decisão embargada:
    “[...]
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (arts. 546, II, do CPC/1973 e do art. 330 do RISTF). 
    In casu, todavia, o acórdão embargado reflete posicionamento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não apresenta repercussão geral a alegação de violação dos princípios da proteção ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, na hipótese em que o julgamento da causa dependa de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    […]
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, a teor do art. 332 do RISTF.”
    De outra parte, destaco, expressamente registrado que os paradigmas trazidos à colação – RE 431.121, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e AI 379.392-QO-ED-EDv-AgR-ED, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio –, não versam sobre hipótese análoga à dos autos, tampouco dizem com a questão controvertida no presente recurso. Veja-se:
    “Noutro giro, os paradigma trazidos à colação, sequer versam sobre hipótese análoga, bem como nada enunciam sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a alegada nulidade do ato processual ante a ausência de intimação dos patronos do embargante para acompanhar diligência policial requisitada pelo representante do Ministério Público. 
    Na hipótese, o RE 431.121, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, diz com a nulidade do julgamento do mérito da ação rescisória diante da ausência de intimação dos patronos domiciliados na sede do Tribunal a quo, para os quais os poderes foram substabelecidos por advogados residentes em outro Estado. 
    O AI 379.392-QO-ED-EDv-AgR-ED, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, por seu turno, não apresenta tese contrária ao entendimento adotado no acórdão embargado. No paradigma, o Plenário acolheu os embargos de declaração por verificar a existência de omissão, ao passo que no presente caso, ante a verificação da inocorrência de qualquer omissão, ao feitio legal, a Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, razão pela qual não se vislumbra divergência apta a viabilizar o conhecimento dos embargos.”
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Nesse compasso, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1080746 AgR-ED-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 16.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 30.8.2019 PUBLIC 02.9.2019). 
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade dos embargos de divergência, haja vista não preenchidos os requisitos dos arts. 330, 331 e 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum. 
    Enfim, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora